Tribunal: TJDFT
Processo: 0743196-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743196-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALDICK SOARES DE LACERDA REU: LAERT GAMA NETO, AUTOVILLE VEICULOS LTDA - ME, IMP - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, ELIDIO VANIQUE DA CUNHA, PAULO MARQUES LIMA, HERCILIO MARQUES LIMA, CLAYTON ROBERTO PEIXOTO, MARILENE MARQUES DE LIMA, TOKSAN COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EIRELI - ME DESPACHO Inicialmente, porquanto comprovada a sua hipossuficiência econômica, consoante documentação acostada à inicial, DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor, ficando dispensado do recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto na norma processual (art. 968, II, CPC). Para melhor compreensão da controvérsia, junte o autor a cópia da inicial, contestação e, principalmente, a certidão do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos n. 0705307-16.2023.8.07.0001 (ID 64983883). Após, citem-se os réus, nos termos do artigo 970 do CPC, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora